Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 15269482, que indeferiu efeito suspensivo solicitado no agravo de instrumento interposto pelo embargante, em desfavor de G.S.I CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME. Em suas razões, o embargante alega omissão na decisão proferida. Afirma que a decisão deixou de se manifestar sobre o documento de ID 15119997, incluído aos autos pelo embargado. Sustenta que o documento demonstra incorreção do valor da execução e, portanto, do valor exigido para depósito como condição de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID 15282046) Contrarrazões do embargado. (ID 15930601) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Pois bem, no que toca às alegações de omissão, tais argumentos não merecem prosperar. A decisão foi clara ao abordar as condições necessárias para a concessão do efeito suspensivo que constam no art. 919 §1o, do CPC, isto é: a) presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e b) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Salienta-se que o embargante comprova o depósito judicial da quantia de R$ 119.678,51 (cento e dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta um centavos - ID 551615870 - Pág. 1 e 51615937 - Pág. 1 dos autos de execução 0702523-08), sendo que o valor devido é de R$ 476.593,18 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e dezoito centavos) (ID 39389026 dos autos de execução 0702523-08). Em seguida, a decisão embargada ressalta o art. 1.019 do CPC, que no inciso I estabelece que “o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso”. Ou seja: fica a critério do julgador deferir ou indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contudo, no caso em tela, não se trata de faculdade do magistrado, visto que o embargante sequer cumpriu as condições do art. 919 do CPC, a saber, o depósito do valor da causa, ficando o julgador vinculado ao indeferimento do pedido. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Desse modo, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que foi fundamentada, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator